Tribunal: CARF
Processo: 10314.007416/2007-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-11-30

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.007416/2007-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-011.976 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZONIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 13/09/2006 a 27/12/2006
PEDIDO
DE
PERÍCIA.
INDEFERIMENTO
FUNDAMENTADO.
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL.
O produto caracterizado como impressora multifuncional, que execute pelo
menos duas das seguintes funções: impressão, cópia ou transmissão de
telecópia (fax), capaz de ser conectada a uma máquina automática para
processamento de dados ou a uma rede, encontrava adequada classificação
fiscal no código NCM 8471.60 utilizado pelo importador, tal como adotado
pelo Decreto no 5.802/06, diversamente do definido pelo Ato Declaratório
Interpretativo SRF no 07 de 26/07/2005.
Atualmente, com a edição da Resolução n° 07/08 do Mercosul, o produto
encontra correta classificação fiscal no código NCM 8443.31.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso, nos
termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jorge Lima Abud, Walker
Araujo, Larissa Nunes Girard, Jose Renato Pereira de Deus, Carlos Delson Santiago (suplente
convocado(a)), Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.007416/2007-53
Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.976 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.007416/2007-53

Filho (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Vinicius Guimaraes, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Carlos Delson Santiago.

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida, que
transcrevo, a seguir:
Trata o presente processo de autos de infração lavrados para exigência de: (1) imposto
de importação, juros de mora, multa de ofício de setenta e cinco cento, aplicada por
recolhimento fora do prazo legal, prevista no art. 44, I da Lei 9430/96 e multa de um por
cento do valor aduaneiro, aplicada por classificação incorreta de mercadoria, prevista no
art. 84, I da MP 2158-35 c/c art. 69 e 81, IV da Lei 10833/03; (2) imposto sobre
produtos industrializados, juros de mora, multa de oficio de setenta e cinco por cento,
aplicada por recolhimento fora do prazo legal, prevista no art. 80, I da Lei 4502/64, com
a redação do art. 45 da Lei 9430/96, (3)COFINS -Importação, juros de mora e multa de
ofício de setenta e cinco por cento, aplicada por recolhimento fora do prazo legal,
prevista no art. 44, I da Lei 9430/96, (4) PIS/PASEP, juros de mora e multa de ofício de
setenta e cinco por cento, aplicada por recolhimento fora do prazo legal, prevista no art.
44, I da Lei 9430/96.
Tal cobrança se faz em face de reclassificação fiscal das mercadorias importadas pela
interessada, descritas como impressoras e classificadas como tal nas posições
84.71.60.2, 84.71.60.3 e 84.71.60.9.
A classificação imposta pela fiscalização foi dada com base na regra 3c, aplicável aos
casos em que as regras 3a e 3b não permitam efetuar a classificação, prevendo que a
mercadoria se classifica na posição situada em último lugar na ordem numérica, dentre
as suscetíveis de validamente serem consideradas.
Cientificada do auto de infração, a interessada protocolizou impugnação, alegando, em
síntese, que:
- as Notas Explicativas determinam que a classificação de equipamentos caracterizados
pela combinação de máquinas de espécies diferentes deve ser efetuada de acordo com a
função principal do equipamento;
- basear num ato interpretativo para enquadramento de classificação tarifária é pouco
recomendável;
- em 08/06/2006 foi editado o Decreto 5802, o qual determinou que os equipamentos
multifuncionais em questão fossem classificados na posição 8471;
- não houve tentativa de trazer mercadorias com descritivo de outros equipamentos;
- requer diligência e a declaração de nulidade ou de insubsistência do Auto de Infração.
É o Relatório.
Passo ao Voto.
A lide foi decidida pela 2a Turma da DRJ de São Paulo/SP2, nos termos do
Acórdão no 17-40.734, de 11/05/2010 (fls.359/365), que, por unanimidade de votos, concluiu em
julgar procedente o lançamento, mantendo o crédito exigido, conforme ementa que segue:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 13/09/2006 a 27/12/2006
Multifuncional.
Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.976 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.007416/2007-53

Os equipamentos com função de impressão, escaneamento, `fax' e fotocópia são
classificados no código 90092100 por aplicação das Regras Gerais para Classificação
do Sistema Harmonizado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada, a contribuinte apresentou, no prazo legal, recurso voluntário de
fls.377/456, por meio do qual repete, basicamente, os mesmo argumentos constantes de sua
impugnação, requerendo em preliminar, a nulidade do Auto de Infração, pois lavrado com base
em indícios. Dado que baseado em soluções de consultas formuladas por outros contribuintes,
sem entrar no exame dos fatos efetivamente ocorridos. Defende, também, a nulidade do acórdão
recorrido que incorreu no mesmo equívoco ao negar a realização de perícia, restringindo apenas
ao que constava no lançamento.
No mérito alega que o Decreto no 5802, de 08 de junho de 2006, criou na Tabela
de Incidência do IPI os desdobramentos na descrição dos códigos de produtos de classificação
fiscal, sob a forma de destaques "Ex" as impressoras multifuncionais promovidas de duas ou
mais funções, a saber: digitalizar, copiar e emitir fac-símile a NCM 84.71.60.21 (fl.420).
E ainda, relata que foi publicada a Resolução no. 76, de 10 de dezembro de 2008,
de lavra do Presidente do Conselho de Ministros da Câmara de Comércio Exterior (fl. 421), na
sua relação considerou na NCM 8443.31.00 (ref. código NCM 8471.60) o produto caracterizado
como impressora multifuncional, que execute pelo menos duas das seguintes funções: impressão,
cópia ou transmissão de telecópia (fax), capaz de ser conectada a uma máquina automática para
processamento de dados ou a uma rede.
Ao final requer a reforma da decisão de primeira instância, para que seja extinto o
crédito tributário e o arquivamento dos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade:
A Recorrente foi intimada da decisão de piso em 14/06/2010 (fl. 376) e
protocolou Recurso Voluntário em 13/07/2010 (fl. 377) dentro do prazo de 30 (trinta) dias
previsto no artigo 33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
II – Da preliminar de nulidade:
Conforme acima relatado, trata-se de auto de infração lavrado para a exigência do
II, IPI, Cofins e PIS/Pasep, decorrentes da alteração, procedida pela Fiscalização, na
classificação das mercadorias importadas pela contribuinte na Nomenclatura Comum do
Mercosul (NCM).

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.976 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.007416/2007-53

Em sede de preliminar, a contribuinte requereu que fosse reconhecida a nulidade
tanto do auto de infração quanto do acórdão recorrido. No que se reporta ao auto de infração, diz
que não consta dos autos nenhum suporte técnico relacionado com a identificação das
mercadorias e funções por ela desempenhadas, para que se pudesse verificar a correção da
classificação fiscal realizada, baseando-se somente no Ato Declaratório Interpretativo no
07/2005, o qual embora não tenha sido expressamente revogado, não tem aplicação no presente
caso, bem como em soluções de consultas formuladas por outros contribuintes.
Quanto ao acórdão recorrido, defendeu que a nulidade adviria do indeferimento
do pedido de perícia formulado, restringindo apenas ao que consta no lançamento.
Entendo que não assiste razão a recorrente em seus fundamentos.
Quanto ao auto de infração, não se vislumbra, no presente processo, qualquer
medida que afronte o direito de defesa da contribuinte (art.59 do Decreto no 70.235/722), pois a
fiscalização agiu com base nas provas presente nos autos, em conformidade com o contido no
art. 9o do Decreto no 70.235/723, e ao contribuinte se assegurou o direito de se manifestar acerca
do lançamento de ofício efetuado, nos termos previstos no art. 16, § 4°, do mesmo decreto4.
No que tange ao indeferimento do pedido de perícia técnica, também aqui, não se
detecta qualquer afronta aos direitos da recorrente, pois, uma vez que todos os elementos
necessários à identificação das mercadorias importadas se encontram presentes nos autos, não se
justifica a realização de novos exames técnicos, que, no contexto, tornam-se prescindíveis para o
deslinde da controvérsia.
O art. 18 do Decreto n° 70.235/1972 autoriza a autoridade julgadora a indeferir a
perícia eventualmente solicitada, quando entendê-la prescindível, sem que se configure tal fato
cerceamento do direito de defesa.
A matéria quanto à inexistência de nulidade por indeferimento devidamente
fundamentado do pedido de perícia foi objeto de aprovação da Súmula CARF no 163, aprovada
pelo Pleno em sessão de 06/08/2021, com início de vigência em 16/08/2021, nos seguintes
termos:
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Com relação, a atribuição, pelo Fisco, do Ato Declaratório Interpretativo no
07/2005 para justificar um elo com a nomenclatura pertinente ao código NCM 9009.21.09, por
certo existe alguma razão a recorrente ao apontar a precariedade na justificativa da Fiscalização
em servir-se do indigitado Ato Declaratório para efetuar a classificação fiscal, porém, não
vislumbro aqui qualquer nulidade, uma vez que o auto de infração apresenta fundamentação

2 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.

3 Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão formalizados em autos de
infração ou notificações de lançamento, distintos para cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos
com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
4 § 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que: (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.976 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.007416/2007-53

fática e normativa apta a proporcionar o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa pela
recorrente.
Não obstante a obscuridade do ADI 07/2005, para determinar a classificação dos
aparelhos multifuncionais como fotocopiadoras, essa matéria será abordada com maior acuidade
no exame do mérito, à margem dos argumentos da defesa.
Nesse contexto, entendo que deverá ser indeferida a preliminar de nulidade
alegada, seja em relação ao auto de infração lavrado, seja em relação ao acórdão recorrido.
III – Do mérito:
Passa-se, então, à análise do mérito da presente demanda, relacionado à correta
classificação fiscal dos produtos descritos como "IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS” de
diversos modelos. A recorrente classificou as mercadorias no NCM 8471.60, ao passo que a
fiscalização entende que a correta classificação fiscal seria a disposta no NCM 9009.21.00.
A contribuinte, por meio das DI’s discriminadas no Auto de Infração, submeteu a
despacho as seguintes mercadorias descritas abaixo:
-IMPRESSORA MULTIMÍDIA A LASER (DUPLEX/PADRÃO) MODELO SCX-
5315F
-IMPRESSORA MULTIMIDIA A LASER (DUPLEX/PADRÃO) MODELO SCX-
6320F
-SCX-4100/XAA-IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER
-SCX-4216F/XAA-IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER
-SCX-4100/XAA-IMPRESSORA A LASER
-SCX-6320F/XAA-IMPRESSORA A LASER
-SCX-4216F/XAA-IMPRESSORA A LASER
-SCX-6220/XAA - PRINTER IMPRESSORA
-SCX-6320F/XAA - PRINTER IMPRESSORA
-IMPRESSORA A LASER SCX-4100/XAA
-MULTIFUNCIONAL LASER COM KIT NETWORK - MARCA: SAMSUNG,
MODELO: SCX-5530FN/XAA ( ... )
-MULTIFUNCIONAL LASER PRINTER (MOCROMATICA), MARCA: SAMSUNG
MODELO: SCX-42001XAS (...)
-MULTIFUNCIONAL
LASER
-
MARCA:
SAMSUNG,
MODELO:
SCX-
5530FN/XAA (...)
-MULTIFUNCIONAL LASER - MARCA: SAMSUNG, MODELO: SCX-6320F/XAZ
(...)
-MULTIFUNCIONAL LASER PRINTER (MOCROMATICA) 3 IN 1, MARCA:
SAMSUNG MODELO: SCX-4200/XAZ
-MULTIFUNCIONAL LASER PRINTER (MOCROMATICA), 4 IN 1 - MARCA:
SAMSUNG MODELO:
SCX-4521F/XAZ (...)
-MULTIFUNCIONAL LASER PRINTER (MOCROMATICA) 3 EN 1, MARCA:
SAMSUNG MODELO: SCX-4200/XAZ
-MULTIFUNCIONAL LASER PRINTER (MOCROMATICA) 4 EN 1, MARCA:
SAMSUNG MODELO:
SCX-4521F/XAZ ( ... )
Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-011.976 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.007416/2007-53

-MULTIFUNCIONAL LASER PRINTER (MOCROMATICA), MARCA: SAMSUNG
MODELO: SCX-4200/XAZ (...)
-MULTIFUNCIONAL LASER PRINTER (MOCROMATICA), MARCA: SAMSUNG
MODELO: SCX-4521F/XAZ
-IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA, MODELO SCX-
4720FN/XAA, MARCA SAMSUNG (...)
Para que melhor se compreenda o cerne da discussão, transcreve-se a seguir o teor
das referidas classificações:
NCM 8471.60.24
Outras impressoras, com velocidade de impressão inferior a 30 páginas por minuto, a
"laser", LED (Diodos Emissores de Luz) ou LCS (Sistema de Cristal Liquido),
policromáticas
NCM 8471.60.25
Outras impressoras, com velocidade de impressão inferior a 30 páginas por minuto, a
"laser", LED (Diodos Emissores de Luz) ou LCS (Sistema de Cristal Líquido),
monocromáticas, com largura de impressão inferior ou igual a 420mm
NCM 8471.60.30
Outras impressoras, com velocidade de impressão superior ou igual a 30 páginas por
minuto
NCM 8471.60.99
Outras unidades de entrada ou de saída, podendo conter, no mesmo corpo, unidades de
memória
NCM 9009.21.00
9009 APARELHOS DE FOTOCÓPIA, POR SISTEMA ÓPTICO OU POR
CONTATO, E APARELHOS DE TERMOCÓPIA
9009.2 Outros aparelhos de fotocópia
9009.21.00 Por sistema óptico
Coloque-se, primeiramente, que não há nos autos e no guia do usuário disponível
no sítio da SAMSUNG5 nenhuma indicação de que os produtos sejam denominados de
fotocopiadora digital. Trata-se de impressoras multifuncional a lazer, concebidos para serem
conectados a um computador/notebook (nas funções de imprimir, digitalizar e telecópia) ou para
operar autonomamente (nas funções de digitalização, fotocópia, fac-símile), e, ainda, ligada a
uma rede telefônica, opera na função de secretária eletrônica.
De acordo com a Regra Geral no 1 para a Interpretação do Sistema Harmonizado
de Designação e de Codificação de Mercadorias (Decreto no 97.409/88), “para os efeitos legais a
classificação é determinada pelos textos das posições e das Notas de Seção e de Capítulo e,
desde que não sejam contrárias aos textos das referidas posições e Notas, pelas regras
seguintes”.
Semelhante regramento, agora cuidando da classificação em subposições e em
itens e subitens, encontramos na Regra Geral de Interpretação do Sistema Harmonizado (RGI) no
6 e na Regra Geral Complementar (RGC) no 1.

5
Disponível
em:
https://support.hp.com/br-pt/product/samsung-xpress-sl-m2070-laser-multifunction-printer-
series/16450377/manuals
Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-011.976 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.007416/2007-53

A propósito, caso pareça que a mercadoria possa classificar-se em duas ou mais
posições (superadas as Regras Gerais nos 1 e 26), a classificação deverá efetuar-se na forma da
Regra Geral no 37, pela posição mais específica; pela característica essencial; ou pela posição
situada em último lugar na ordem numérica dentre as suscetíveis de validamente se tomarem em
consideração.
A discussão, portanto, acerca da correta classificação fiscal das impressoras
multifuncionais perpassaria a possibilidade de se definir, acaso insuficientes as Regras Gerais nos
1 e 2, a sua posição mais específica ou a que acolha a característica essencial – se a posição
relacionada à função de impressão, ou a relacionada à função de cópia ou ainda a de transmissão
de telecópia (fax).
Nesse contexto, a Receita Federal editou o Ato Declaratório Interpretativo SRF no
7, de 26/07/2005, onde expressou seu entendimento de que as máquinas multifuncionais
classificariam se no código NCM 9009.21.00. Vejamos:
Artigo único. As máquinas multifuncionais, que realizam duas ou mais funções tais
como impressão, cópia, transmissão de facsimile e escâner, capazes de se conectarem a
uma máquina automática para processamento de dados ou a uma rede, classificam-se na
posição 90.09 da Nomenclatura Comum do Mercosul.

6 Regra Geral no 2.
a) QUALQUER REFERÊNCIA A UM ARTIGO EM DETERMINADA POSIÇÃO ABRANGE ESSE ARTIGO
MESMO INCOMPLETO OU INACABADO, DESDE QUE APRESENTE, NO ESTADO EM QUE SE
ENCONTRA, AS CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS DO ARTIGO COMPLETO OU ACABADO. ABRANGE
IGUALMENTE O ARTIGO COMPLETO OU ACABADO, OU COMO TAL CONSIDERADO NOS TERMOS
DAS DISPOSIÇÕES PRECEDENTES, MESMO QUE SE APRESENTE DESMONTADO OU POR MONTAR.
b) QUALQUER REFERÊNCIA A UMA MATÉRIA EM DETERMINADA POSIÇÃO DIZ RESPEITO A ESSA
MATÉRIA, QUER EM ESTADO PURO, QUER MISTURADA OU ASSOCIADA A OUTRAS MATÉRIAS. DA
MESMO FORMA, QUALQUER REFERÊNCIA A OBRAS DE UMA MATÉRIA DETERMINADA ABRANGE
AS OBRAS CONSTITUÍDAS INTEIRA OU PARCIALMENTE DESSA MATÉRIA. A CLASSIFICAÇÃO
DESTES PRODUTOS MISTURADOS OU ARTIGOS COMPOSTOS EFETUA-SE CONFORME OS
PRINCÍPIOS ENUNCIADOS NA REGRA 3.

7 Regra Geral no 3.
QUANDO PAREÇA QUE A MERCADORIA PODE CLASSIFICAR-SE EM DUAS OU MAIS POSIÇÕES POR
APLICAÇÃO DA REGRA 2 b) OU POR QUALQUER OUTRA RAZÃO, A CLASSIFICAÇÃO DEVE
EFETUAR-SE DA FORMA SEGUINTE:
a) A POSIÇÃO MAIS ESPECÍFICA PREVALECE SOBRE AS MAIS GENÉRICAS. TODAVIA, QUANDO
DUAS OU MAIS POSIÇÕES SE REFIRAM, CADA UMA DELAS, A APENAS UMA PARTE DAS MATÉRIAS
CONSTITUTIVAS DE UM PRODUTO MISTURADO OU DE UM ARTIGO COMPOSTO, OU A APENAS UM
DOS COMPONENTES DE SORTIDOS ACONDICIONADOS PARA VENDA A RETALHO, TAIS POSIÇÕES
DEVEM CONSIDERAR-SE, EM RELAÇÃO A ESSES PRODUTOS OU ARTIGOS, COMO IGUALMENTE
ESPECÍFICAS, AINDA QUE UMA DELAS APRESENTE UMA DESCRIÇÃO MAIS PRECISA OU
COMPLETA DA MERCADORIA.
b) OS PRODUTOS MISTURADOS, AS OBRAS COMPOSTAS DE MATÉRIAS DIFERENTES OU
CONSTITUÍDAS PELA REUNIÃO DE ARTIGOS DIFERENTES E AS MERCADORIAS APRESENTADAS
EM SORTIDOS ACONDICIONADOS PARA VENDA A RETALHO, CUJA CLASSIFICAÇÃO NÃO SE
POSSA EFETUAR PELA APLICAÇÃO DA REGRA 3 a), CLASSIFICAM-SE PELA MATÉRIA OU ARTIGO
QUE LHES CONFIRA A CARACTERÍSTICA ESSENCIAL, QUANDO FOR POSSÍVEL REALIZAR ESTA
DETERMINAÇÃO.
c) NOS CASOS EM QUE AS REGRAS 3 a) e 3 b) NÃO PERMITAM EFETUAR A CLASSIFICAÇÃO, A
MERCADORIA CLASSIFICA-SE NA POSIÇÃO SITUADA EM ÚLTIMO LUGAR NA ORDEM NUMÉRICA,
DENTRE AS SUSCETÍVEIS DE VALIDAMENTE SE TOMAREM EM CONSIDERAÇÃO.

Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-011.976 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.007416/2007-53

No entanto, a classificação fiscal adotada pelo Fisco, valendo-se do Ato
Declaratório Interpretativo citado acima, para as impressoras multifuncionais, não cumpre o
rigor das regras de classificação fiscal, pois as funções nela disponíveis e a característica de sua
conectividade com máquinas de processamento de dados, afasta da posição 9009.
De outro norte, o i. Relator, dispensou as regras 3.a e 3.b, e avançando para a
regra 3.c, pela qual a classificação da mercadoria se deve dar “na posição situada em último
lugar na ordem numérica, dentre as suscetíveis de validamente se tomarem em consideração.”.
A sua eleição pela ordem numérica situada no capítulo 90 contradiz o seu abandono pelas regras
3.a e 3.b, que o firmou na afirmação de que não há essencialidade ou preponderância entre as
funções do aparelho, mas, contraditoriamente, atribui aos produtos em apreço a função de
fotocopiadora.
Ao fazer essa escolha, deixou ele de reparar que o código eleito, 9009.2 situa-se
no início do último decil dos capítulos da TIPI (capítulo 90), no primeiro decil dos subcapítulos
90.[09] e no segundo decil das posições do subcapítulo 09.[2], não ocupando o código eleito o
último lugar em nada. Portanto, não há como, tecnicamente, concluir pela forma como votou,
segundo seus termos a seguir:
A regra 1 prevê que A CLASSIFICAÇÃO É DETERMINADA PELOS TEXTOS DAS
POSIÇÕES E DAS NOTAS DE SEÇÃO E DE CAPÍTULO E, DESDE QUE NÃO
SEJAM CONTRÁRIAS AOS TEXTOS DAS REFERIDAS POSIÇÕES E NOTAS,
PELAS REGRAS SEGUINTES. Ocorre que os textos das posições são específicos para
cada uma das funções do equipamento multifuncional. Conforme visto, existe posição
para impressora, escaner, fax e telecopiadora, sendo inaplicável essa regra ao presente.
A regra 2 não se aplica ao caso por não se tratarem de artigos incompletos ou
inacabados, misturados, etc.
A regra 3a prevê que a posição mais específica prevalece sobre as mais genéricas.
Quando um equipamento já tem o nome de multifuncional, copia, escaneia, imprime e,
em alguns casos, envia e recebe fax, não é possível definir a função principal. Depende
da utilização caso a caso.
A regra 3b fala de produtos misturados, o que não é o caso.
A regra 3c prevê, na impossibilidade de utilização das regras 3a e 3b, que A
MERCADORIA CLASSIFICA-SE NA POSIÇÃO SITUADA EM ÚLTIMO LUGAR
NA ORDEM NUMÉRICA, DENTRE AS SUSCETÍVEIS DE VALIDAMENTE SE
TOMAREM EM CONSIDERAÇÃO.
No nosso caso, a classificação é:
90.09 - APARELHOS DE FOTOCÓPIA, POR SISTEMA ÓPTICO OU POR
CONTATO, E APARELHOS DE TERMOCÓPIA.
90.09.2 Outros aparelhos de fotocópia
90.09.21.00 Por sistema óptico
Desta forma, concordando com a fiscalização aduaneira, entendo que esta é a
classificação fiscal correta para a mercadoria em questão através da Declaração de
Importação objeto da presente autuação fiscal.
Não é falsa, a meu ver, a afirmação comercial que se ouve, e de percepção básica
por quem tem razoável manuseio desses equipamentos, de que “não se compra um
multifuncional para tirar cópias”, sobretudo tratando-se o seu processo de impressão a jato de
tinta, in casu, porquanto patente sua inviabilidade econômica, de sorte a se dever denominá-lo de
fotocopiadora.
Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-011.976 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.007416/2007-53

Por isso, entendo que classificar o produto como fotocopiadora por sistema óptico
seja um meandro bem sinuoso.
Entretanto, em termo objetivos, as máquinas multifuncionais, de forma como se
apresentam no presente caso, possuem normalmente como função principal a de impressão,
sendo as demais funções realizadas de forma secundária – não por outra razão são
comercialmente conhecidas como impressoras multifuncionais, o que atrai de forma mais
adequada, a subposição 8471.60 adotada pela recorrente.
Anote-se que o entendimento da SRF expresso no ADI 7, de 26 de junho de 2005,
perdurou por pouco tempo, até quando o Decreto no 5.802, de 8 de junho de 2006, alterando a
TIPI/2002, publicada no Decreto no 4.542/2002, especificamente nesta matéria, veio fixar com
clareza a classificação dos multifuncionais no código 8471.60, criando um “Ex” para admitir o
equipamento como impressoras providas de duas ou mais das seguintes funções: imprimir,
copiar e fac­símile. Um “Ex” para cada tipo e classificação de impressora em cada subposição.
Dessa forma, aplicando estes destaques aos códigos em epígrafe, o Governo
acabou por chancelar que tais impressoras devem ser classificadas na posição 8471.60.
Hoje, verifica-se que há uma terceira classificação que se modela ao presente caso
a disposta na NCM 8443.31, o que nos leva a reafirmar o equívoco da opção adotada pelo Fisco
ao deslocar a classificação para a posição 9009, que dispõe:
8443 – Máquinas e aparelhos de impressão por meio de blocos, cilindros e outros
elementos de impressão da posição 84.42; outras impressoras, aparelhos de copiar e
aparelhos de telecopiar (fax), mesmo combinados entre si; partes e acessórios:
8443.31 - Máquinas que executem pelo menos duas das seguintes funções:
impressão, cópia ou transmissão de telecópia (fax), capazes de ser conectadas a uma
máquina automática para processamento de dados ou a uma rede (Grifou-se)
Cabe observar, tal posição emergiu do Comitê Técnico no 1 da Comissão de
Comércio do Mercosul que aceitou o laudo técnico do produto apresentado pela delegação
brasileira e concluiu que o produto denominado comercialmente de "impressora multifuncional"
trata-se de uma impressora com diversas funções, razão pela qual determinou a sua classificação
no código NCM 8443.31, como "máquinas que executem pelo menos duas das seguintes
funções: impressão, cópia ou transmissão de telecópia (fax), capazes de ser conectadas a uma
máquina automática para processamento de dados ou a uma rede”.
Na ausência de uma identificação específica para os multifuncionais na
TIPI/2002, o que a alteração desta pelo dito decreto vem informar é que o uso adequado das
Regras Gerais, em vigência na época, resultaria em se plotar, indefectivelmente, tais aparelhos
no código que indicou, 8471.60.
Ao tempo em que a nova TIPI eliminou as dúvidas na classificação dos
multifuncionais, despeja luz sobre a solução do presente conflito e endossa o que até aqui vem se
demonstrando. Do novel enquadramento e do desenvolvimento da tabela nas suas posições e
subposições dessume-se que a classificação haverá de levar em conta, necessariamente, o exame
das peculiaridades de cada equipamento e, não só isso, que a classificação resultará da
identificação de alguma característica preponderante, quando as funções estiverem combinadas
entre si. Esta é a mensagem implícita do NCM 8443, a orientar o exame das Regras Gerais para a
presente controvérsia.
Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-011.976 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.007416/2007-53

A nota “5” do capítulo 84, então vigente, Decreto 4.524/2002, não mostra existir
qualquer exclusão das unidades funcionais de que aqui se trata, do capítulo/subcapítulo 8471,
cuja leitura permite entrever, em meu sentir, a inclusão dos multifuncionais no dito código:
5. A) Consideram-se máquinas automáticas para processamento de dados, na acepção
da posição 84.71:
a) as máquinas digitais capazes de:
1) registrar em memória programa ou programas de processamento e, pelo menos, os
dados imediatamente necessários para a execução de tal ou tais programas;
2) serem livremente programadas segundo as necessidades do seu operador;
3) executar operações aritméticas definidas pelo operador; e
4) executar, sem intervenção humana, um programa de processamento, podendo
mundificar-lhe a execução, por decisão lógica, no decurso do processamento;
b) as máquinas analógicas capazes de simular modelos matemáticos, comportando, pelo
menos: órgãos analógicos, órgãos de comando e dispositivos de programação;
c) as máquinas híbridas, compreendendo uma máquina digital associada a elementos
analógicos ou uma máquina analógica associada a elementos digitais.
B) As máquinas automáticas para processamento de dados podem apresentar-se
sob a forma de sistemas compreendendo um número variável de unidades
distintas. Ressalvadas as disposições da alínea E) abaixo, considera-se como fazendo
parte do sistema completo qualquer unidade que preencha simultaneamente as seguintes
condições:
a) ser do tipo exclusiva ou principalmente utilizado em um sistema automático de
processamento de dados;
b) ser conectável à unidade central de processamento, seja diretamente, seja por
intermédio de uma ou de várias outras unidades; e
c) ser capaz de receber ou fornecer dados em forma - códigos ou sinais - utilizável pelo
sistema.
C) As unidades de uma máquina automática para processamento de dados, apresentadas
isoladamente, classificam-se na posição 84.71.
D) As impressoras, os teclados, os dispositivos de entrada de coordenadas x,y e as
unidades de memória de discos que preencham as condições referidas nas alíneas
B) b) e B) c), acima, classificam-se sempre como unidades, na posição 84.71.
E) As máquinas que exerçam uma função própria que não seja o processamento de
dados, incorporando uma máquina automática para processamento de dados ou
trabalhando em ligação com ela, classificam-se na posição correspondente à sua função
ou, caso não exista, em uma posição residual. (grifou-se)
Para não restar dúvidas, a classificação fiscal aplicável às impressoras
multifuncionais foi pacificada no âmbito da Terceira Seção de Julgado do Carf. Nesse sentido,
cumpre destacar o Acórdão no 3101-00.253, da 1a Turma Ordinária da 1a Câmara, da lavra do
eminente Conselheiro Luiz Roberto Domingo, assim ementado:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS.
Data do fato gerador: 28/09/2005.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL.
A classificação fiscal adotada pelo Fisco (Ato Declaratório Interpretativo SRF n°
7/2005) para as impressoras multifuncionais, não cumpre o rigor das regras de
classificação fiscal, pois as funções nela disponíveis e a característica de sua
conectividade com máquinas de processamento de dados, afasta-a da posição 9009. A
confirmação dessa interpretação está atualmente pacificada no âmbito do Mercosul, por
Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-011.976 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.007416/2007-53

seu Comitê Técnico n° 1 da Comissão de Comércio do Mercosul que aceitou o laudo
técnico do produto apresentado pela delegação brasileira e concluiu que o produto
denominado comercialmente de "impressora multifuncional" trata-se de uma impressora
com diversas funções, razão pela qual determinou a sua classificação no código NCM
8443.31, como "máquinas que executem pelo menos duas das seguintes funções:
impressão, cópia ou transmissão de telecópia (fax), capazes de ser conectadas a uma
máquina automática para processamento de dados ou a uma rede" (CXXXVIII Reunião
do Comitê Técnico n° 1 "Tarifas, Nomenclatura e Classificação de Mercadorias" -
MERCOSUL/CCM/CT N° 1/ ATA N° 08/08).
Recurso Voluntário Provido.
Esse entendimento também é acolhido por esta Turma, consoante Acórdão no
3302-008.294, da sessão de 17 de março de 2020, da lavra do eminente Conselheiro Corintho
Oliveira Machado:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 23/06/2006
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS.
Por aplicação da RGI-1 combinada com a Nota 3 da Seção XVI, as impressoras
multifuncionais devem ser classificadas nos desdobramentos da subposição 8471.60, da
TIPI/2002, sendo que a posição 9009, preconizada pelo ADI SRF no 7/2005, foi
desautorizada pelo próprio Governo Federal ao publicar o Decreto no 5.802, de 06 de
junho de 2006, que introduziu vários "Ex" relativos à impressoras multifuncionais na
subposição 8471.60.
Portanto, é forçoso concluir como correta a classificação procedida àquele tempo
pela Contribuinte.
IV – Do dispositivo:
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, para rejeitar a preliminar
arguida e no mérito dar-lhe provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 468
DF CARF MF
Documento nato-digital